Tribunal: TJSP
Processo: 2284020-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. SUSPENSÃO LIMINAR DE LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piracicaba não se conforma com a decisão monocrática que concedeu liminar para suspender a eficácia da Lei no 10.132/2024, até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.
2. A agravante alega a ausência de requisitos para a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. SUSPENSÃO LIMINAR DE LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piracicaba não se conforma com a decisão monocrática que concedeu liminar para suspender a eficácia da Lei no 10.132/2024, até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.
2. A agravante alega a ausência de requisitos para a concessão da liminar, argumentando que a lei não delega competências ao órgão de trânsito municipal, mas apenas determina a realização de um estudo para a aplicação da norma.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se a decisão que suspendeu a eficácia da Lei no 10.132/2024 é válida, considerando a alegação de inconstitucionalidade da norma.
III. Razões de decidir
4. A análise perfunctória da Lei no 10.132/2024 revela sua aparente inconstitucionalidade, com presença de "periculum in mora" e "fumus boni iuris" a justificar concessão da liminar.
5. Os argumentos da agravante se referem ao mérito da ação principal, o que não é cabível nesta fase.
6. A decisão monocrática deve ser mantida, pois a lei em questão pode infringir os princípios da separação dos poderes e da reserva da administração.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.